Tribunal: TJSP
Processo: 2241480-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – desapropriação - decisão que autorizou o levantamento de valores independentemente da publicação dos editais previstos no art. 34 do Decreto-lei no 3.365/41 e de regularização da representação processual do cônjuge da expropriada - desnecessidade de regularização processual – prevalência da norma especial constante no art. 16 do Decreto-lei no

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – desapropriação - decisão que autorizou o levantamento de valores independentemente da publicação dos editais previstos no art. 34 do Decreto-lei no 3.365/41 e de regularização da representação processual do cônjuge da expropriada - desnecessidade de regularização processual – prevalência da norma especial constante no art. 16 do Decreto-lei no 3.365/194, que dispensa a citação do cônjuge – a despeito da existência de título executivo, mostra-se necessário o cumprimento das providências estabelecidas no art. 34 do Decreto-lei no 3.365/41 também na fase de cumprimento de sentença - Recurso da Municipalidade provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2241480-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são
agravados LUIZA MIE OBAYASHI, TEREZA MORITA OBAYASHI,
FÁBIO HIROSHI MORITA OBAYASHI, CLÁUDIO MINORU MORITA
OBAYASHI e MARIO SHIGUERU OBAYASHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2241480-42.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de São Paulo
Agravados: Luiza Mie Obayashi e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 11a Vara de Fazenda Pública
TJSP (votos no 17382)
Agravo de instrumento
cumprimento de sentença
desapropriação - decisão que autorizou o
levantamento de valores independentemente da
publicação dos editais previstos no art. 34 do
Decreto-lei no 3.365/41 e de regularização da
representação
processual
do
cônjuge
da
expropriada - desnecessidade de regularização
processual
prevalência da norma especial
constante no art. 16 do Decreto-lei no 3.365/194,
que dispensa a citação do cônjuge
a despeito da
existência de título executivo, mostra-se necessário
o cumprimento das providências estabelecidas no
art. 34 do Decreto-lei no 3.365/41 também na fase
de cumprimento de sentença - Recurso da
Municipalidade provido em parte
Agravo
de
instrumento
manejado
pela
Municipalidade de São Paulo nos autos de cumprimento de sentença
ajuizado por Luiza Mie Obayashi e outros, em trâmite perante a 11a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, desafiando
interlocutória que afastou as exigências do art. 34 do Decreto-lei no
3.365/41, autorizando o levantamento de valores depositados nos auto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a Municipalidade a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, a fim de que obstado qualquer levantamento ou
transferência de valores em favor da parte expropriada, enquanto (i) não
houver a regularização da representação processual de Luize Mie
Obayashi; (ii) não houver a publicação de editais previsto no art. 34 do
Decreto-lei no 3.365/41; e (iii) não for certificada a inexistência de
impugnações de terceiros ou todas as eventuais forem decididas.
Recurso tempestivo, processado com atribuição
de efeito suspensivo apenas para obstar o levantamento do montante
depositado nos autos, e contrariado (fls. 11/15).
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão de
origem proferida nos autos de cumprimento de sentença no
0015188-10.2019.8.26.0053 que autorizou o levantamento de valores
depositados nos autos, independente da publicação dos editais previstos
no art. 34 do Decreto-lei no 3.365/41 e de regularização da
representação processual do cônjuge da expropriada Luíza Mie
Obayashi.
Com vistas à modificação do referido julgado,
volta-se o recurso da Municipalidade, nos termos acima relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, em que pesem aos fundamentos da
interlocutória, o recurso merece parcial provimento para que seja
determinada a publicação dos editais.
De proêmio, incensurável a decisão de origem
quanto a desnecessidade de regularização da representação processual
de Luize Mie Obayashi. Isso porque, conforme entendimento do A. STJ
“Em se tratando de desapropriação, prevalece a disposição específica do art.
16 do DL 3.365/1941, no sentido de que 'a citação far-se-á por mandado na
pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a da mulher'”. (STJ. 2a
Turma. REsp 1404085-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 5/8/2014).
Nesse sentido, registre-se a desnecessidade de
regularização processual com a integração do cônjuge da agravada no
polo passivo da demanda. A despeito do disposto no art. 73, §1o do
CPC/15, deve prevalecer a norma especial constante no referido art. 16
do Decreto-lei no 3.365/194, notadamente diante do que dispõe o art. 42
do Decreto-lei no 3.365/1941, segundo o qual o Código de Processo Civil
somente incidirá no que for omissa a Lei das Desapropriações.
Contudo, a decisão comporta reforma no que
concerne à publicação dos editais.
Com efeito, estabelece o art. 34 do Decreto-lei
no 3.365/41 a necessidade de publicação de editais como condição
prévia ao levantamento de valores:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 34 - O levantamento do preço será deferido
mediante prova de propriedade, de quitação de
dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado,
e publicação de editais, com o prazo de 10 (dez) dias,
para conhecimento de terceiros.
Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida
fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito,
ressalvada aos interessados a ação própria para
disputá-lo.
A despeito da existência de título executivo
judicial,
mostra-se
necessário
o
cumprimento
das
providências
estabelecidas no art. 34 do Decreto-lei no 3.365/41 também na fase de
cumprimento de sentença notadamente diante da possibilidade de
modificações supervenientes na titularidade do direito à percepção dos
valores indenizatórios.
Consabido, a exigência legal tem por escopo
comprovar quem é o titular do domínio do imóvel e evitar maior prejuízo
às partes, com o levantamento de valor indenizatório por quem não é o
legítimo proprietário ou possuidor.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Desapropriação Cessão da indenização
ao agravante, terceiro interessado que teria prestado
serviços advocatícios ao recorrido em diversas
causas

Pedido
de
levantamento

Inadmissibilidade
Requisitos estabelecidos no art.
34 do Decreto Lei 3.365/41 não cumpridos - R.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2195944-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de
Registro: 17/09/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Desapropriação.
Cumprimento de sentença. Decisão agravada que
indeferiu
o
levantamento
em
razão
do
não
cumprimento do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41.
Decisão incensurável. Necessidade da demonstração
de quitação de dívidas fiscais. Inteligência do art. 34,
do Decreto-Lei n° 3.365/41. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento 2183011-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins
Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de
Ibiúna - 2a Vara; Data do Julgamento: 04/09/2020; Data de Registro:
04/09/2020)
No caso em tela, os próprios expropriados
apresentaram minuta do edital às fls. 60/62 dos autos de origem, de
modo que sequer havia controvérsia sobre a necessidade de publicação
do edital. Assim sendo, de rigor que seja realizada a publicação na forma
do art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.866
Agravo de Instrumento no 2241480-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravados: Luiza Mie Obayashi, Tereza Morita Obayashi, Fábio Hiroshi Morita
Obayashi, Cláudio Minoru Morita Obayashi e Mario Shigueru Obayashi
Interessado: São Paulo Obras - Spobras
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1345AA38
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1346AE37
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2241480-42.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.